Tribunal: TJBA
Processo: 0000128-57.2015.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000128-57.2015.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES

Advogado(s)
:
ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS

APELADO: LUIZ GONZAGA AMORIM CARDOSO

Advogado(s)
:
DANIEL BRUNO DE CARVALHO, DEBORA TALITA MINEIRO DE ASSIS, ROSY CLEIDE BARBOSA PINTO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Execução fiscal. Cobrança de dívida ativa não tributária fundada em decisão de Tribunal de Contas. Ressarcimento ao erário por subsídios recebidos indevidamente. Aplicação da prescrição quinquenal. Tema 899 do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de dolo. Impossibilidade de afastamento da prescrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória relativa à dívida ativa não tributária, oriunda de decisão do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição sobre a execução fiscal relativa à dívida ativa não tributária oriunda de decisão de tribunal de contas, bem assim se é possível afastar a prescrição em razão de eventual imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário.

III. Razões de decidir

3.É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de tribunal de contas, conforme decidido pelo supremo tribunal federal no tema 899 da repercussão geral (RE nº 636.886).

4.A imprescritibilidade atinge apenas as ações de ressarcimento decorrentes de atos dolosos de improbidade administrativa, conforme assentado no julgamento do tema 897 (RE nº 852.475), o que não restou demonstrado no presente caso.

5.A decisão do Tribunal de Contas constitui título executivo extrajudicial, cuja cobrança se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do decreto nº 20.910/32, observado também o disposto na súmula 467 do superior tribunal de justiça.

6.A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ (tema 324 dos recursos repetitivos) e dos tribunais estaduais reconhece o prazo de cinco anos para constituição e execução de crédito decorrente de infrações administrativas, aplicável às dívidas não tributárias. 7.Considerando a ausência de comprovação de dolo e o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido, reformando, contudo, de ofício, a sentença para reconhecer a prescrição direta, nos termos do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0000128-57.2015.8.05.0041
, em que é apelante
MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES

e apelado

LUIZ GONZAGA AMORIM CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.